Tribunal: TJDFT
Processo: 0729480-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. ART. 147, I, DO ECA. O ART. 53, I, DO CPC. DOMICÍLIO DAQUELE QUE NÃO DETÉM A GUARDA DO MENOR. IRRELEVÂNCIA. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência reconhece que a competência prevista no art. 147, I, do Estatuto da Criança e Adolescente é absoluta, porém é importante frisar que o critério instituído pelo dispositivo legal é o do domicílio dos pais ou responsável. Da mesma forma, o art. 53, I, do Código de Processo Civil fixa a competência do foro de domicílio do guardião do filho incapaz. Nesse sentido, o enunciado n. 383 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.”
2. Logo, o domicílio da ré, que não detém a guarda do menor, não influi na fixação da competência, razão pela qual sua mudança para a comarca de São José dos Campos/SP não tem relevância para o processo.
3. Demais disso, a matéria relativa à eventual alteração da competência e em razão da mudança de domicílio do menor e de seu guardião é matéria preclusa, já apreciada no bojo do agravo de instrumento n. 0732131-83.2021.8.07.0000 e por decisão transitada em julgado.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.